Tribunal: TJDFT
Processo: 0737212-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0737212-28.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALLIANZ SEGUROS S/A, ENIRVALDINA ALVES DE VASCONCELLOS, LAYANNE ALVES VASCONCELLOS, ANDRE LUIZ PEREIRA RECORRIDO: ANDRE LUIZ PEREIRA, LAYANNE ALVES VASCONCELLOS, ENIRVALDINA ALVES DE VASCONCELLOS, ALLIANZ SEGUROS S/A DECISÃO Homologo o acordo firmado entre as partes (ID 49175778), para que produza seus jurídicos e legais efeitos e resolvo o mérito, nos termos do art. 487, III, b, do CPC. Custas finais, se houver, pela parte demandada, na forma pactuada. Restituam-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator